Tribunal: TJSP
Processo: 1000045-57.2021.8.26.0549
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. DANOS MATERIAIS E MORAIS. Parcial procedência. Inconformismo do réu. Contratação de empréstimo consignado. Perícia técnica comprovou a falsidade da assinatura lançada no documento apresentado pela instituição financeira. Fraude. Falha na prestação dos serviços. Nulidade do contrato. Dever de devolução do montante descontado do benefício previdenciário

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. DANOS MATERIAIS E MORAIS. Parcial procedência. Inconformismo do réu. Contratação de empréstimo consignado. Perícia técnica comprovou a falsidade da assinatura lançada no documento apresentado pela instituição financeira. Fraude. Falha na prestação dos serviços. Nulidade do contrato. Dever de devolução do montante descontado do benefício previdenciário da requerente de forma simples até 30.03.2021 e, após, em dobro, nos termos da orientação contida no EAREsp 676.608 julgado como recurso repetitivo pelo E. STJ. Dano moral 'in re ipsa'. Indenização devida. Reparação fixada em R$3.186,97 não comporta redução. Sentença reformada.

RECURSO PROVIDO EM PARTE